Tribunal: TJDFT
Processo: 0739640-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Processo : 0739640-33.2019.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se do Conflito de Competência distribuído sob o no 0739640-33.2019.8.07.0001, o qual, todavia, é correlato ao Conflito de Competência 0715803-49.2019.8.07.0000, julgado monocraticamente por esta Relatoria em 22.11.2019. Fixada na ocasião a competência da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília para o processamento da ação de Execução no 0718263-06.2019.8.07.0001 (arquivada definitivamente), no mesmo ato restou consignado que deveriam ser procedidas às comunicações de praxe, bem assim que, preclusa a decisão, os autos deveriam ser encaminhados ao Juízo declarado competente. Nada obstante os autos a serem remetidos fossem apenas os da ação de execução, ocorreu também a redistribuição do Conflito de Competência (0715803-49.2019.8.07.0000) ao juízo da 3a VETE de Brasília, o qual despachou, em 27.12.2019, esclarecendo o equívoco e assentando que o Conflito de Competência, que então tomou o no 0739640-33.2019.8.07.0001, deveria ser redistribuído à 2a Instância para arquivamento. Em que pese o juízo da 3a VETE de Brasília tenha de plano constatado o erro na distribuição e deliberado a respeito, os autos do presente Conflito de Competência, sob o novo número assinalado, vieram à conclusão tão somente em 18.01.2021. Considerando todo o exposto, tratando-se de distribuição duplicada de Conflito de Competência outrora julgado, determino o arquivamento dos presentes autos, com as providências de estilo. A Secretaria da 1a Câmara Cível deverá igualmente promover o arquivamento do primeiro Conflito de Competência (no 0715803-49.2019.8.07.0000), caso ainda não tenha sido dada a devida baixa. Arquivem-se os autos. Comunique-se ao Juízo suscitado. Brasília – DF, 22 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator